Tribunal: TJDFT
Processo: 0710001-38.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS DE VALOR PERTENCENTES A TEMPLO RELIGIOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. OITIVA DE TESTEMUNHAS E DO POLICIAL QUE PROCEDEU À PRISÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A simples negativa do réu, em relação à autoria delitiva, não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados na fase judicial.

2. Diante da certeza quanto à materialidade e à autoria, a condenação é medida que se impõe, uma vez que o relato do réu destoa dos demais elementos do acervo probatório.

3. Recurso conhecido e desprovido.